Tribunal: TJDFT
Processo: 0702542-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO 2000.01.1.104137-3. SINDIRETA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PERCENTUAIS DE 84,32%, 39,80%, 2,87% E 28,44%, RELATIVAS AO IPC DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 1990. COMPENSAÇÃO DE REAJUSTES POSTERIORES AO TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. RECURSO E DESPROVIDO.
1. Em observância ao previsto no art. 2o da Lei distrital 117/90, que dispõe sobre o reajuste de vencimentos e salários dos servidores civis da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e Indireta do Distrito Federal, mostra-se possível a compensação determinada na decisão agravada, pois o pagamento das diferenças salariais devidas pelo Plano Collor deve ser antecedido da dedução do reajuste concedido com a finalidade de compensar as perdas decorrentes da inflação e de restabelecer os salários prejudicados, valor que deve ser apurado no cumprimento de sentença, sob pena de enriquecimento sem causa do servidor.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.